Tribunal: TJDFT
Processo: 0732956-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NÃO ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Admite-se a revisão criminal quando a pretensão se enquadra, ao menos em tese, em uma das hipóteses legais previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, necessitando de exame criterioso quanto à admissibilidade e ao mérito.
2. Embora sustentada a omissão quanto à não análise de jurisprudência específica do STJ, que preconiza a redução proporcional da pena-base diante do afastamento de circunstância judicial negativa, o pleito não se sustenta ante a fundamentação consistente do acórdão embargado baseada em elementos probatórios sólidos e em precedente do STF.
3. A reivindicação de prevalência de entendimento minoritário, buscando a reforma da decisão por meio de embargos de declaração, revela-se inadequada, configurando verdadeira pretensão de rediscussão da matéria já julgada, não se coadunando com a natureza e os objetivos dos embargos declaratórios.
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões existentes no julgado, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, não servindo como veículo para a revisão de mérito da decisão embargada ou a apresentação de novas teses recursais.
5. Rejeitam-se os embargos quando o recorrente não demonstra a existência dos vícios apontados, previstos no artigo 619 do CPP, evidenciando, em verdade, o inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado.